Tribunal: TJPA
Processo: 0005564-30.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO ? TENTATIVA ? CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ? DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00055643020108140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: RONALD NERES RIBEIRO (ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - TENTATIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por
RONALD NERES RIBEIRO
em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, cuja pena fixada totalizou 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) no dia 29.04.2010, por volta da 01h, no bairro do Uruará, os denunciados tentaram contra vida da vítima RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, que foi atingido por arma branca tipo terçado, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 26. Segundo apurado, vítima e denunciados encontravam-se na localidade de Porto dos Milagres, no qual ingeriam bebida alcoólica. Em determinado momento, a vítima foi surpreendida pelos denunciados, que a lesionaram, só não conseguindo o resultado morte por circunstâncias alheias as suas vontades. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 07 de junho de 2010, fl. 52.

Insurge-se o Apelante em face da dosimetria da pena, alegando que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Pretende ainda a aplicação da maior redução prevista para a tentativa com a consequente adequação do regime de cumprimento da pena.

Contrarrazões às fls. 328-331.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de modificar a sentença somente em relação à pena base referente às circunstâncias do crime.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por
RONALD NERES RIBEIRO
em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, cuja pena fixada totalizou 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) no dia 29.04.2010, por volta da 01h, no bairro do Uruará, os denunciados tentaram contra vida da vítima RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, que foi atingido por arma branca tipo terçado, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 26. Segundo apurado, vítima e denunciados encontravam-se na localidade de Porto dos Milagres, no qual ingeriam bebida alcoólica. Em determinado momento, a vítima foi surpreendida pelos denunciados, que a lesionaram, só não conseguindo o resultado morte por circunstâncias alheias as suas vontades. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 07 de junho de 2010, fl. 52.

Insurge-se o Apelante em face da dosimetria da pena, alegando que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Pretende ainda a aplicação da maior redução prevista para a tentativa com a consequente adequação do regime de cumprimento da pena.

Considerando a ausência de recurso do Ministério Público e as razões apresentadas pelo ora Recorrente que apenas se insurge em face da dosimetria da pena, deixo de me manifestar acerca da materialidade e autoria do crime em comento.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 7 anos de reclusão, pois considerou como desfavoráveis ao réu as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que são elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade. É o
modus operandi
empregado na prática do delito. Tenho que o crime foi praticado com emprego de crueldade, demonstrando maior ousadia do agente em sua execução, eis que a vítima estava caída ao chão quando o acusado lhe tomou o terçado e o golpeou, ajudado por um comparsa (Ivanilson), o que não o beneficia em hipótese alguma.

As consequências do delito são graves, devendo permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que a vítima teve lesão permanente das funções do membro superior direito, com incapacidade permanente para o trabalho, conforme laudo de exame de corpo de delito à fl. 98 - ¿
limitação severa dos movimentos de flexão e extensão , lateralidade direita e esquerda do punho, flexão e extensão dos dedos da mão direita ; déficit motor e hipertrofia da musculatura do antebraço e mão direita; resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias; debilidade permanente das funções do membro superior direito; incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente.¿

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não vislumbro nos autos elementos que levem a outro entendimento, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Sendo assim, mantenho a pena base em 7 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. Presente uma causa de diminuição da pena - tentativa - e entendo satisfatória a aplicação da fração de 1/3, eis que os golpes de terçado foram profundos, ocasionando debilidade permanente na vítima que foi socorrida a tempo por terceiros, recebendo atendimento médico. Mantida, portanto, a redução da sanção na fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa, já que o
iter criminis
foi quase totalmente percorrido. Ressalto que a causa de diminuição da pena prevista pela tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa causa de diminuição.
¿APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
. (...)¿ (TJPA - Acórdão nº 2111.360 - RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Data de Julgamento: 21/01/2020 -Data de Publicação: 23/01/2020) (DESTAQUEI)

Logo, mantenho a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão como definitiva, bem como o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator